Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711729-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RACHEL FORATTINI ALTINO MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora